Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 39.376/94). LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quanto há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido entre duas demandas, repetindo-se ação que está em curso.
2. Na origem (autos no 0716014.26-2022.8.07.0018), a autora promove o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 39.376/94, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao passo que, no cumprimento de sentença no 0010879-73.1995.8.07.0001 (autos no 49770/1995), cuida-se de feito relativo a título executivo judicial oriundo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se verifica a identidade de elementos que caracteriza a litispendência.
3. Na espécie, não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), porque, na origem, a despeito de alegada na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal a configuração de excesso de execução, além da litispendência, não houve manifestação do Juízo de origem acerca do tema, sendo indispensável a elucidação da questão fática apontada, o que poderá ser feito por meio de esclarecimentos e do auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2o, do CPC).
4. Apelação cível conhecida e provida.